Tribunal: TJDFT
Processo: 0729061-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729061-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO BETTIM JACOBI AGRAVADO: RC-FOREVER COMERCIO DE VEICULOS LTDA, DENISIO CASARINI FILHO D E S P A C H O Nada a prover. Mantenho o processo em pauta. Prossiga-se com o julgamento do recurso. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator